Tribunal: TJDFT
Processo: 0722275-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722275-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU AGRAVADO: PHILIP MATHEUS JERONIMO FERREIRA ALVES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, em sede de indenizatória cumulada com pedido de obrigação de fazer de expedição de novo diploma, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela ré. Inconformada, a agravante alega que é evidente a incompetência do juízo em tela para o julgamento de demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, sendo que o colendo STJ pacificou o entendimento de que a União possui interesse nessas causas, de modo cabe à Justiça Federal o julgamento quando a lide versar sobre o registro de diploma, nos termos do art. 109, inciso I, da CF. Sustenta que, conforme estabelece o art. 80, § 1o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o credenciamento pela União é condição indispensável para a oferta de programas de educação à distância por instituições habilitadas para tanto (Enunciado da Súmula 270, do STJ). Argumenta que o excelso STF, de igual modo, entende pela competência da Justiça Federal para a matéria em questão, sob o argumento de que as instituições de ensino superior privadas se submetem a norma federal, o denominado “Sistema Federal de Ensino”, nos termos do art. 16, da Lei no 9.394/96. Esclarece, ainda, que o registro do diploma foi cancelado por medida imposta pelo MEC, nos termos da Portaria no 782/17, em razão do Protocolo de Compromisso firmado em 10/07/2019, com a intervenção do Ministério Público Federal. Colaciona jurisprudência a seu favor. Requer a concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a decisão prolatada em primeira instância, que fixou a competência da justiça estadual e que o recurso seja provido para proclamar como competente a Justiça Federal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à lesão de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante — e, sobretudo, ao regular andamento do feito — caso o processo siga seu curso perante Juízo que, posteriormente, venha a ser proclamado incompetente. O segundo requisito – relevância da fundamentação – também está preenchido, visto que, ao menos em tese, a Justiça Federal é competente para julgar pedido de expedição de diploma cumulada com danos morais, formulados perante universidade privada, uma vez que o sistema federal de ensino compreende essas instituições de educação superior mantidas por iniciativa privada, conforme precedentes jurisprudenciais deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos de no 1273498, 1260574 e 1143431). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado, até final decisão deste recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2021 15:41:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator